Tribunal: TJSP
Processo: 0078061-09.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. Determinação para se manifestar sobre o seguimento do processo. Inércia. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de desistência – Art. 485, VIII do CPC. Pretensão da ré de anulação da sentença. ADMISSIBILIDADE: A r. sentença se mostra inadequada quanto ao fundamento adotado para a extinção, uma vez que o fato

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. Determinação para se manifestar sobre o seguimento do processo. Inércia. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de desistência – Art. 485, VIII do CPC. Pretensão da ré de anulação da sentença. ADMISSIBILIDADE: A r. sentença se mostra inadequada quanto ao fundamento adotado para a extinção, uma vez que o fato ocorrido no processo não ensejava a sua extinção pelo inciso VIII do art. 485 do CPC, mas sim por eventual abandono (inciso III). Fica afastada assim a fundamentação equivocada da r. sentença e diante da análise da questão da sua anulação, verifica-se que não houve a intimação pessoal da autora para dar andamento ao processo, diante da inércia de sua advogada, antes da extinção, conforme preceitua o art. 485, §1o do CPC. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000639612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0078061-09.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado ANTONIA GOMES
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.610.
A.C. No
0078061-09.2009.8.26.0114 - CAMPINAS
APTE:
MRV ENHENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APDO:
ANTONIA GOMES FERREIRA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO.
Determinação para se manifestar sobre o seguimento do
processo. Inércia. Sentença de extinção do processo sem
julgamento do mérito, sob o fundamento de desistência Art.
485, VIII do CPC. Pretensão da ré de anulação da sentença.
ADMISSIBILIDADE: A r. sentença se mostra inadequada
quanto ao fundamento adotado para a extinção, uma vez que o
fato ocorrido no processo não ensejava a sua extinção pelo
inciso VIII do art. 485 do CPC, mas sim por eventual abandono
(inciso III). Fica afastada assim a fundamentação equivocada
da r. sentença e diante da análise da questão da sua anulação,
verifica-se que não houve a intimação pessoal da autora para
dar andamento ao processo, diante da inércia de sua advogada,
antes da extinção, conforme preceitua o art. 485, §1o do CPC.
Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 125, cujo relatório se adota, que nos autos da ação
declaratória de inexistência de título ajuizada por MRV Engenharia e
Participações S/A contra Antonia Gomes Ferreira, julgou extinto o
processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VIII do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
A autora apela a fls. 128/131 sustentando que não há
qualquer pedido de desistência da ação, que tem interesse na demanda e
que procura insistentemente citar a ré. Alega que após o pagamento das
custas necessárias, obteve sucesso em uma das pesquisas de endereço,
devendo ser efetivada a citação da apelada para a validade do processo,
nos termos do art. 239 do CPC. Pleiteia o provimento do recurso para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
e cancelamento de protesto indevido.
Várias tentativas de citação da ré por correio restaram
infrutíferas (fls. 53/54, 60/61 e 99), tendo sido realizadas pesquisas de
endereço pelos sistemas Renajud e Infojud (fls. 120/121).
Decorrido o prazo sem manifestação da apelante após
a pesquisa acima mencionada, foi proferida decisão a fl. 123, determinando
a manifestação da autora em quinze dias sobre o interesse no seguimento
do processo, sendo o silêncio interpretado como desistência com a
extinção.
Diante da inércia da autora, o seu silêncio foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
interpretado pelo juízo de primeira instância como desistência, tendo
ocorrido a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no
art. 485, VIII do CPC (fl. 125).
Acontece que a r. sentença impugnada se mostra
inadequada quanto ao fundamento adotado para a extinção do processo.
O fato ocorrido no processo não ensejava a sua
extinção pelo inciso VIII do art. 485 do CPC, em razão de desistência
tácita do prosseguimento da lide.
A falta de andamento não enseja a desistência tácita do
processo. A desistência não se presume pela inércia da parte. Era
necessária a declaração expressa de vontade da autora para a extinção do
processo com base no art. 485, VIII do CPC.
Observa-se então que a questão não é de desistência
presumida, mas sim de eventual abandono do processo (inciso III do art.
485 do CPC). Afastada assim a fundamentação equivocada da r. sentença,
passa-se à análise da questão da sua anulação.
O abandono do processo é que autorizaria a sua
extinção.
De acordo com o art. 485 do CPC “o juiz não
resolverá o mérito quando ... III por não promover os atos e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30
(trinta) dias”.
No entanto, o § 1o do art. 485 do CPC determina que a
parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias
nesta hipótese, o que não aconteceu no caso em apreciação.
Sobre o tema já se pronunciou esta Corte:
“Apelação. Ação de cobrança pelo rito monitório. Processo
extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, incisos
IV e VIII, do Código de Processo Civil. Impossibilidade.
Desistência tácita. Descabimento. Citação válida de um dos Réus.
Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo não caracterizada. Hipótese dos
autos que se enquadra no inciso III do art. 267. Abandono da
causa. Ausência de prévia intimação pessoal da parte, nos termos
do § 1o do referido artigo. Sentença anulada. Recurso provido.”
(A.C. no 0020254-19.2013.8.26.0008, Rel. Des. JOÃO PAZINE
NETO).
Desse modo, deve ser anulada a r. sentença diante da
ausência de atendimento do § 1o do art. 485 do CPC, porque era necessária
a intimação pessoal da autora para dar andamento ao processo, antes da sua
extinção.
Ante todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para anular a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do
processo com o cumprimento dos requisitos legais.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
RELATOR